Tribunal: TJES
Processo: 5001669-45.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001669-45.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO JOSE SALVADOR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001669-45.2022.8.08.0030
Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ANTÔNIO JOSÉ SALVADOR

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO INICIADA POR ANTÔNIO JOSÉ SALVADOR EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE LINHARES VISANDO O FORNECIMENTO PARA SI DO MEDICAMENTO INSULINA GLARCINA (BASAGLAR) INDICADO NA INICIAL E ATRAVÉS DO LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS.
(2). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
ANTÔNIO JOSÉ SALVADOR
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem e fornecerem o medicamento INSULINA GLARGINA (BASAGLAR)
, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento),
autorizado o fornecimento de medicamento genérico, FICANDO a obrigação no fornecimento do medicamento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE LINHARES no caso de ausência ou não fornecimento e/ou realização do mesmo por parte daquele
ao tempo em que
RESOLVO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.”
(3). RECURSO O ESTADO.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE: SEJA ANULADA A SENTENÇA DE PISO DIANTE: A) DA INÉPCIA DA INICIAL; B) DO EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO CASO AO PARECER DO NAT, QUE POSSUI
STATUS
DE PROVA PERICIAL E O CASO EM QUESTÃO POSSUI CARÁTER EMINENTEMENTE TÉCNICO; SEJA REFORMADA A SENTENÇA ORA RECORRIDA JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO EXPRESSA A ENTENDIMENTO DO STJ NO TEMA 106.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
QUANTO A QUESTÃO PERTINENTE A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITO-A. ISTO PORQUE QUANDO EVIDENCIADO QUE O PEDIDO EFETUADO PELA PARTE RECORRIDA GUARDA RELAÇÃO COM OS FATOS NARRADOS, SENDO POSSÍVEL A SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELA INICIAL E DOCUMENTOS JUNTADOS, NÃO SE JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, ESPECIALMENTE PORQUE NÃO HÁ NENHUMA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 330, §1º DO CPC/15. ADEMAIS, A PETIÇÃO INICIAL ESPECIFICA PONTUALMENTE OS MOTIVOS PELOS QUAIS O RECORRIDO DEMANDOU JUDICIALMENTE EM FACE DOS ENTES REQUERIDOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR QUE OS PEDIDOS SÃO GENÉRICOS, EIS QUE FORA DEVIDAMENTE ESPECIFICADO, LOGO, INEXISTEM VÍCIOS.
(5.2).
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTO À ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTRUÇÃO TENHO POR BEM REJEITÁ-LA. ISSO PORQUE É POSSÍVEL O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NA FORMA DO ART. 355, I, DO CPC/15, QUANDO NÃO HOUVER A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NESSE SENTIDO, RESSALTE-SE QUE O AUTOR ACOSTOU LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DA DOENÇA E A NECESSIDADE DO TRATAMENTO INDICADO PELA MÉDICA QUE O ASSISTE. ALÉM DISSO, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E A ELE CABE AVALIAR SUA NECESSIDADE E DEFINIR A MODALIDADE E EXTENSÃO PROBATÓRIA, DE MODO A DISPONIBILIZAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO CONSISTENTE JULGAMENTO DA LIDE POR AMBAS AS INSTÂNCIAS. ADEMAIS, INSTA DESTACAR QUE, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. COM RELAÇÃO AO PLEITO DE MANIFESTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DO NAT, DESTACO QUE ESTE TRATA-SE DE MEDIDA DE AUXÍLIO AO MAGISTRADOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE, ASSIM, É FACULTADO AO JUÍZO, DE ACORDO SUAS CONVICÇÕES - DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - VINCULAR SUA DECISÃO AO REFERIDO PARECER.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM.
CONSTITUI DIREITO DO CIDADÃO A SAÚDE E INCUMBE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BEM COMO O CUSTEIO DO TRATAMENTO DAQUELE QUE CAREÇA DE CUIDADOS MÉDICOS PARA PRESERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE SUA HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL, DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE E ESPECIFICIDADE DO TRATAMENTO QUE A ESSE CONDUZ.
O CASO EM APREÇO NÃO DEMANDA MAIORES DIGRESSÕES, POIS DEMONSTRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO, E ISTO PORQUE, A PARTE AUTORA DEMONSTROU PELO RELATÓRIO MÉDICO JUNTADO NOS EVENTOS IDs. 3240933 E 3240952 QUE É PORTADOR DE DIABETES
MELLITUS
TIPO 2, DEPENDENTE DE INSULINA. O LAUDO AINDA ATESTA ACERCA DO AUMENTO DO RISCO DE COMPLICAÇÕES CARDÍACAS COM O USO DE INSULINA NPH POR HIPOGLICEMIA, E PELO BENEFÍCIO DE UMA INSULINA ESTÁVEL QUE TEM MÍNIMO RISCO DE HIPOGLICEMIA COMO A GLARGINA, MANTENDO O TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO PRETENDIDO. ASSIM, A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA DO REQUERENTE E DA INDISPENSABILIDADE DO MEDICAMENTO ENCONTRA-SE JUSTIFICADA NOS AUTOS E NO CASO EM APREÇO, QUEM DETÉM DE CONHECIMENTO E SABE DAS TÉCNICAS A SER UTILIZADA É O MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, POIS SOMENTE TAL PROFISSIONAL QUE O ACOMPANHA E QUE, POR ESSE MOTIVO, POSSUI PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS ASPECTOS DA MOLÉSTIA, TEM APTIDÃO PARA INDICAR O MEDICAMENTO OU O TRATAMENTO MAIS APROPRIADO, NÃO CABENDO AO JUDICIÁRIO DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO CONSTANTE NA LISTA DO SUS. ADEMAIS, INSTA REGISTRAR QUE O LAUDO PREENCHIDO E ASSINADO PELO MÉDICO DEVE SER INTERPRETADO EXTENSIVAMENTE. NÃO É NECESSÁRIO, PORTANTO, QUE O
EXPERT
SUBSCRITOR DETENHA CONHECIMENTOS JURÍDICOS, BASTANDO QUE O DOCUMENTO MÉDICO ATESTE, FUNDAMENTADAMENTE, A NECESSIDADE DA PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO/TRATAMENTO. SENDO ASSIM, A COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA A SUA CONCESSÃO, CONFORME TEMA 106, AO MEU VER, FOI CONFIRMADA PELO LAUDO DE IDs. Nº 3240933 - PÁG. 12 E 3240952. DESSA FORMA, VEJO COMO ADEQUADO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REQUERIDO, PELA SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRATAMENTO E CONTROLE DA ENFERMIDADE DA PARTE RECORRIDA. ADEMAIS, DESTACA-SE QUE O MEDICAMENTO
TRATA-SE DE FÁRMACO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA,
CONFORME INFORMADO PELO ESTADO RECORRENTE EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, PREENCHENDO, PORTANTO, OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO TRATAMENTO PLEITEADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE EM HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS, CUJO ARBITRAMENTO SE FIXA NO IMPORTE DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)